Tribunal: STF
Processo: Rcl 65582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Castertech Fundição e Tecnologia Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020271-25.2018.5.04.0402), a qual teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 5.794, Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/04/2019, bem como a determinação proferida na RCL 39.556, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgica, Mecânica e de Material Elétrico de Caxias do Sul – RS ingressou com Ação Civil Pública em face da Demandada, autuada sob o nº 0020271-25.2018.5.04.0402, e proposta em 11/09/2018. 



    Objetivava o Sindicato o deferimento de tutela de urgência determinando o desconto das contribuições sindicais, equivalente a um dia de salário de todos os seus os empregados da Demandada, independentemente de autorização individual, com base na folha de pagamento de março/2018, bem como para os trabalhadores admitidos após o mês de março, sendo praticados tais atos para parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa diária e demais penalidades cabíveis. E ao final, a confirmação da liminar, tornando definitivos seus efeitos e julgando integralmente procedente a demanda. 



    A ação foi recebida pelo Juiz originário como Ação Ordinária Trabalhista, uma vez que reconheceu tratar-se de cobrança de valores de interesse do Sindicato-autor. 



    O Sindicato impetrou Mandado de Segurança que foi improvido. 



    Após procedimentos de judiciais de praxe, a Reclamada apresentou contestação ressaltando que a ADI 5794, julgada pelo STF em 29/06/2018, declarou a constitucionalidade da reforma trabalhista no que concerne à facultatividade da exigência das contribuições sindicais. 



    Sobreveio a sentença que declarou a ilegitimidade passiva da Reclamada e, no mérito, julgou improcedente a reclamação trabalhista, nos seguintes termos: 



    [...]



    Todavia, a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por maioria, deu provimento ao recurso do Sindicato, conforme transcrição abaixo: 



    [...]



    Em face da decisão havida no Recurso Ordinário supra a ora Reclamada interpôs Recurso de Revista ao TST e propôs Reclamação Constitucional no STF que tramitou sob o nº 39.556 e teve a seguinte decisão: 



    [...]



    Diante da decisão havida na Reclamação Constitucional de nº 39.556 do STF, supra, a Reclamada apresentou petição desistindo do Recurso de Revista anteriormente interposto. 



    O processo retornou à Origem e houve despacho determinando à 8ª Turma para que cumprisse a decisão do STF e proferisse novo julgamento nos autos. 



    Não obstante a 8ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região tenha proferido novo julgamento, não atendeu à determinação da Suprema Corte, uma vez que manteve a condenação ao recolhimento de contribuições sindicais dos empregados que não exerceram o direito à oposição, independentemente de autorização individual. 



    Diante desse novo Acórdão a ora Reclamante propõe a presente Reclamação Constitucional, com pedido liminar e ao final de procedência da ação para o fim de cassar a decisão reclamada e aplicar multa em caso de novo descumprimento (conforme dispõe o art. 537, § 4º do CPC), haja vista que de fácil constatação que a 8ª Turma do TRT da 4ª Região, ao proferir o novo julgamento do Recurso Ordinário de nº 0020271- 25.2018.5.04.0402, não se conforma, à toda evidência, com a alteração legislativa que alterou o financiamento sindical no Brasil, tampouco com a chancela constitucional conferida por este Supremo Tribunal Federal em relação a este tópico específico da Reforma Trabalhista e havido neste processo.



    [...] 



    Flagrante que a 8º Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no julgamento do processo de nº 0020271-25.2018.5.04.0402, decidiu de forma diversa daquela disposta no acórdão do STF nos autos da ADI 5794 e em contrariedade ao comando havido pelo julgamento da Reclamação Constitucional nº 39.556, justificando-se o cabimento da presente Reclamação Constitucional nos termos previstos no art. 988, I, II, III e IV do CPC, e também o provimento da presente, para que seja cassada a decisão que determinou à empresa os descontos e recolhimentos das contribuições sindicais de todos os empregados que não apresentaram oposição, independentemente da vontade individual do trabalhador, entendendo que a autorização tácita, ou coletiva, supre a necessidade da autorização expressa do empregado.” 



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nessa Reclamação, com fundamento no art. 161, III do RISTF, para CASSAR a decisão reclamada, que determinou que a Reclamante proceda o desconto da contribuição sindical de todos os empregados que não apresentaram oposição ao desconto, independentemente da vontade individual de cada trabalhador, por entender que autorização coletiva supre a necessidade de autorização individual e expressa do empregado, reputando como válida a autorização coletiva, em evidente afronta à decisão do STF nos autos da ADI 5794 e à Reclamação nº 39.556”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma invocado é a ADI 5.794, Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019. No julgamento da referida ação direta, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou a compatibilidade da Lei 13.467/2017 com a Constituição Federal, em especial, na parte relativa à supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais. Na ocasião do referido julgamento, acompanhei a divergência aberta pelo Ministro LUIZ FUX, consignando em meu voto os fundamentos, a seguir transcritos, na parte de interesse:



    “Diversamente do alegado pela autora, não há exigência de lei complementar para a instituição de contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. A CF reservou à lei complementar as matérias básicas de integração do sistema tributário nacional, mas não para instituição, alterações ou extinção de contribuições de interesses das categorias profissionais ou econômicas.



    Esta SUPREMA CORTE já assentou a convicção de que as contribuições de interesse de categorias profissionais previstas no artigo 149 da Carta da República não demandam lei complementar para sua instituição.



    (…)



    Não houve qualquer forma de renúncia de receita pela Lei 13.467/2017, sendo, portanto, inaplicável a obrigatoriedade de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, nos termos do art. 113 do ADCT. 



    (...)



    Portanto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal na Lei 13.467/2017 no ponto em que retira a compulsoriedade de pagamento da contribuição sindical, uma vez que não instituiu qualquer renúncia fiscal, tão somente concretizando os princípios constitucionais da liberdade associativa e da autonomia dos sindicatos. 



    (...)



    Também não prosperam os argumentos pela inconstitucionalidade material das normas impugnadas. 



    1. A opção do legislador não afeta a liberdade sindical ou ameaça sua existência 



    Esta CORTE já analisou a questão na ADI 2.522. A interpretação dada ao inciso IV do artigo 8º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA tem por premissa que a receita decorrente do tributo seria indispensável ao regime sindical. No entanto, conforme foi demonstrado, isso não foi estabelecido no texto constitucional, que assentou:



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:



    (...)



    IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;



    Diante dessas considerações, observa-se que a contribuição sindical obrigatória não pode ser considerada pilar do regime sindical. O pilar do regime sindical é a existência de fonte de custeio para as entidades sindicais. A reforma proporcionada pela Lei 13.467/2017 não extinguiu nenhuma fonte de custeio dos sindicatos, apenas alterou a natureza de uma delas, que não mais constitui obrigação compulsória, e sim obrigação de natureza facultativa, circunstância que prestigia o princípio da liberdade individual e da liberdade sindical. 



    As alterações promovidas pela Lei 13.467/2017 em relação ao financiamento dos sindicatos, embora tenham suprimido, por um lado, a exigibilidade compulsória das contribuições sindicais, de outro, expandiram a regulamentação da percepção de honorários nas causas trabalhistas, fixando o direito de recebimento dessa parcela ‘entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa’, a ser devido nas causas em que o sindicato atue como assistente ou substituto processual (artigo 794-A, caput, e § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho). 



    Certo também é que a contribuição sindical não representa a única fonte de custeio juridicamente prevista em favor dos sindicatos. A própria CONSTITUIÇÃO FEDERAL prevê a contribuição confederativa (artigo 8º, inciso IV) e a Consolidação das Leis do Trabalho contempla, ainda, as mensalidades e taxas assistenciais (artigos 548, alínea “b”; e 513, alínea “e”), que podem ser reajustadas para fazer frente ao decréscimo de receitas.



    Desse modo, a instituição da facultatividade na cobrança das contribuições sindicais não é medida que possa ser tida como violadora dos dispositivos constitucionais que garantem direitos sociais protegidos por meio dos sindicatos.



    Sobre o fato de a contribuição não ser fonte essencial de custeio das entidades sindicais, a ADI 2.522, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 47 da Lei 8.906/1994 (EOAB), que isenta os inscritos no quadro da OAB do pagamento da contribuição sindical, este TRIBUNAL declarou a constitucionalidade do preceito e enfatizou que ‘não se sustenta o argumento de que o preceito impugnado retira do sindicato sua fonte essencial de custeio’.



    (…)



    Denota-se, portanto, que a contribuição sindical facultativa se harmoniza com o regime sindical, ao contrário da contribuição compulsória.” 



    No presente caso, assiste razão à parte reclamante. 



    O ato reclamado origina-se de novo julgamento proferido no Processo 0020271-25.2018.5.04.0402 (ROT), ocorrido após determinação da Primeira Turma, proferida na RCL 39.556/AgR, da qual fui Redator do Acórdão. Destaquei no Voto o seguinte: 



    “A decisão reclamada deu provimento ao recurso ordinário para julgar procedente Ação Civil Pública para ‘condenar a reclamada a realizar o recolhimento da contribuição sindical de 2018, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, no valor correspondente a um dia trabalho, de todos seus empregados, independentemente de autorização individual’ (doc. 7, fl. 10). 



    [...]



    Observa-se, portanto, que a decisão reclamada optou pela manutenção da obrigatoriedade da referida contribuição, considerada a existência de autorização de cobrança obtida em caráter geral por meio de assembleia, o que ofende, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794 (Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019). 



    Nesse sentido, os seguintes julgados proferidos pela Primeira Turma: Rcl 35.501 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/07/2020 e Rcl 35.540 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe, 29/10/2020, este último assim ementado: 



    [...]



    Ante o exposto, pedindo vênia à Relatora, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo para julgar procedente o pedido, de forma seja cassado o ato impugnado.” 



    O juízo da origem reanalisou o caso e manteve a decisão, mas agora por outras razões (eDoc. 23):



    “Dito isto, cumpre referir a decisão do STF que cassou o acórdão desta Turma lançado sob o Id 8a37c6f para que outra seja proferida observando-se o decidido na ADI 5.794, constando no voto vencedor da lavra do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes o entendimento de que a ausência de oposição do empregado à determinação da cobrança de contribuição sindical em assembleia ‘... esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador instituída nos dispositivos legais declarados constitucionais pelo STF na ADI nº 5.794/DF.’ 



    Acerca de tal matéria, faz-se imperioso referir que o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no ARE 1018459 (Tema 935 de Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade da instituição por norma coletiva da cobrança da contribuição assistencial aos não associados.



    Todavia, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos em face de tal decisão, o Ministro Gilmar Mendes alterou sua posição anterior, passando a acompanhar o voto do Ministro Luís Roberto Barroso, passando a admitir a cobrança da contribuição assistencial, inclusive dos trabalhadores não filiados, desde que assegurado ao trabalhador o direito de oposição. Assim, restou fixado o Tema 935 da Repercussão Geral: ‘É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição’ (STF, Pleno, sessão virtual de 11-09-2023). 



    A reformulação do entendimento sobre o tema pela Corte Suprema possui o condão de reafirmar a importância e a legitimidade das negociações coletivas, ressalvando, de outro lado, o exercício do direito à oposição pelos empregados não sindicalizados, não se verificando qualquer atentado à liberdade individual de associação, pois não se está obrigando alguém a filiar-se a sindicato ou contribuir regularmente para seu sustento econômico. 



    Assim, em aplicação analógica ao entendimento do Pretório Excelso em relação à contribuição assistencial, entende-se que a contribuição sindical também é devida aos não-associados, desde que garantido seu direito de oposição. 



    No caso dos autos, não há prova da oportuna oposição dos empregados aos descontos em questão. 



    Considerando a legalidade dos descontos, deve a reclamada realizar o recolhimento da contribuição sindical dos empregados que não exerceram o seu direito à oposição, referente ao ano de 2018, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, no valor correspondente a um dia trabalho de cada mês de março de todos seus empregados, independentemente de autorização individual. 



    No que tange aos honorários advocatícios, condenada a ré a efetuar o pagamento dos valores devidos a título de contribuição sindical, impõe-se responsabilizá-la também pelo pagamento de honorários, visto que sucumbente no objeto da ação. Nesse sentido, o disposto no artigo 5º da Instrução Normativa 27 do Tribunal Superior do Trabalho: ‘Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência’. 



    Ainda, reformada a decisão de origem, reverte-se à reclamada o ônus pelo pagamento de custas processuais.



    Assim, dá-se provimento ao recurso ordinário do Sindicato para, preliminarmente, declarar a legitimidade passiva da reclamada e, no mérito, julgar procedente a ação, para condenar a reclamada a realizar o recolhimento da contribuição sindical dos empregados que não exerçam o seu direito à oposição de 2018, por meio de pagamento de Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana, no valor correspondente a um dia trabalho, dos empregados que não exerceram o seu direito à oposição, no prazo de dez dias após publicação dessa decisão quando transitada em julgado por conta do Sindicato autor através da mídia eletrônica da forma mais ampla possível.” 



    Observa-se que esta CORTE, quando do julgamento dos Embargos de Declaração no ARE 1.018.459, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 935-RG, fixou a seguinte tese, especificamente relacionada às contribuições assistenciais:



    “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.”



    (ARE 1018459 ED, Rel. Min GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/09/2023, DJe 30/10/2023)



    Conforme ressaltei no Voto-Vista dos Embargos de Declaração no ARE 1.018.459:



    “As contribuições trabalhistas são de três ordens: (i) contribuição sindical; (ii) contribuição confederativa; e (iii) contribuição assistencial. 



    Quanto à primeira, a reforma trabalhista empreendida pela Lei 13.467/2017, ao dar nova redação aos artigos 578 e 579 da Consolidação da Leis do Trabalho - CLT, e tornar facultativa a contribuição sindical, prevista na parte final do inciso IV do art. 8º da CF/88, de fato, impactou de forma drástica a forma de custeio dos sindicatos. A partir da alteração legislativa, a contribuição sindical somente pode ser cobrada desde que prévia e expressamente autorizada pelos integrantes da categoria representada pela entidade sindical. 



    No que toca à segunda contribuição, nos termos da Súmula 666/STF, ‘A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição é exigível apenas dos filiados ao respectivo sindicato’, e da Súmula Vinculante 40, ‘A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo’. 



    No presente Recurso Extraordinário com repercussão geral, decidiu-se que também a contribuição assistencial não pode ser cobrada dos não filiados ao sindicato. 



    Como bem realçado pelo Min. BARROSO, essa contribuição assistencial que, conforme o art. 513 da CLT, pode ser instituída por meio de acordo ou convenção coletiva, é o meio pelo qual o sindicato custeia as atividades negociais as quais beneficiam todos os trabalhadores das respectivas categorias profissionais ou econômicas, independentemente de filiação. 



    Assim, pondera que, a prevalecer o entendimento assentado no acórdão embargado, é previsível que os sindicatos tenham redução significativa da sua fonte de custeio, com impactos direto na atuação negocial dessas entidades em prol da categoria que representam com risco de profundo enfraquecimento do sistema sindical. 



    Embora os sindicatos disponham de outras outras fontes de recursos, como percepção de honorários nas causas trabalhistas, contribuição confederativa, mensalidades previstas na Consolidação das Leis do Trabalho, e o artigo 150, VI, e, da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA garantam-lhes a imunidade de alguns impostos, deve-se ter presente que a contribuição assistencial tem por escopo principal custear as negociações coletivas. Logo, se não puder ser cobrada dos trabalhadores não filiados, é previsível que haja decréscimo nesse tipo de arrecadação com repercussão negativa nas negociações coletivas, como apontado pelo Min. ROBERTO BARROSO e ratificado pelo Min. GILMAR MENDES. 



    Não obstante na ADI 5.794 esta CORTE tenha assentado a constitucionalidade da retirada da compulsoriedade da contribuição sindical pela Reforma Trabalhista de 2017, pois sua imposição aos não filiados contraria o direito de liberdade de associação, tese que também foi aplicada no julgamento de mérito deste Tema 935, a solução apresentada pelo Ministro GILMAR MENDES, na readequação de seu voto, e pelo Min. ROBERTO BARROSO, no sentido de admitir-se a cobrança da contribuição assistencial prevista no art. 513 da CLT aos não filiados ao sistema sindical, desde que assegurado ao trabalhador o direito de oposição, preserva os princípios da liberdade individual e da liberdade sindical, e garante ao sindicato recursos financeiros para custear as negociações coletivas.” 



     Entretanto, o caso em análise refere-se ao desconto das contribuições sindicais, para o qual exige-se a autorização prévia e expressa, conforme se depreende do seguinte trecho da ementa da ADI 5.794 que transcrevo a seguir:



    “4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical.”



    Como se observa, o ato reclamado, ao aplicar analogicamente o entendimento desta SUPREMA CORTE, firmado no tocante à contribuição assistencial, às contribuição sindicais ofendeu, mais uma vez, de maneira incontestável, a autoridade do que decidido na ADI 5.794, Redator p/ o Acórdão Min. LUIZ FUX, DJe de 23/4/2019, mesmo após o que decidido na Rcl 39.556.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente Reclamação para cassar o acórdão impugnado, prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e, desde logo, julgar improcedente a Ação (Processo 0020271-25.2018.5.04.0402). 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente